Tribunal: TJPA
Processo: 0802445-97.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802445-97.2024.8.14.0115

JUIZO RECORRENTE: CARLA SANTORE

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Carla Santore contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais.

A embargante alega omissão no julgamento quanto à análise do descompasso entre seu perfil financeiro habitual e as operações bancárias realizadas, que seriam atípicas e indicativas de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

II. Questão em discussão
3. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de argumentos relevantes da apelação, especialmente sobre a alegada divergência entre o padrão financeiro da autora e as movimentações contestadas, e se tal omissão comprometeria a fundamentação da decisão colegiada.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado todas as alegações da parte, inclusive a tese da atipicidade das operações financeiras com base no perfil da consumidora.
6. Destacou-se que as transações foram autorizadas por reconhecimento facial e senha pessoal, sem falha nos sistemas da instituição financeira, afastando a tese de vulnerabilidade técnica da consumidora.
7. A decisão colegiada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, sendo o recurso manifestamente integrativo.
8. Tentativa de rediscussão do mérito sob o rótulo de embargos declaratórios, hipótese não admitida pela jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Resp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STJ, Súmula 211.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0802445-97.2024.8.14.0115

EMBARGANTE: CARLA SANTORE

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 26070113

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CARLA SANTORE
em face do acórdão de
ID 26070113
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou ter sido vítima de fraude bancária.

A autora realizou transferências para contas de terceiros após contato de suposto funcionário do banco, que informou a necessidade de movimentação dos valores para evitar ataque de hackers.

Sentença recorrida afastou a responsabilidade da instituição financeira, sob o fundamento de que as operações foram autorizadas diretamente pela própria consumidora.

II. Questão em discussão
4. Discute-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por suposta falha na prestação do serviço bancário, diante de fraude praticada por terceiro, e a possibilidade de restituição dos valores subtraídos.

III. Razões de decidir
5. A responsabilidade civil dos bancos por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o § 3º do mesmo artigo exclui a responsabilidade quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso concreto, restou demonstrado que:
(i) as transferências foram realizadas diretamente pela autora, sem qualquer indício de invasão de sua conta ou interferência do banco;
(ii) não há prova de falha no sistema de segurança da instituição financeira;
(iii) a consumidora forneceu seus dados voluntariamente e realizou operações financeiras atípicas sem verificar a veracidade das informações recebidas.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que não há dever de indenizar quando a fraude decorre de culpa exclusiva da vítima (Súmula 479/STJ aplicada com ressalvas).
8. Manutenção da sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde por fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que realizou transações voluntárias sem evidências de falha no serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AREsp 2531616, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1025716-17.2021.8.26.0506, Rel. Des. Léa Duarte, j. 19.08.2024.

Alega o embargante (ID 26368218) a ocorrência de
omissão relevante
no acórdão, porquanto a matéria central de sua apelação – qual seja, a de que as transferências bancárias realizadas e os empréstimos contratados destoavam do seu perfil financeiro habitual –
não teria sido objeto de apreciação pelo colegiado
. Alega que tal omissão compromete a fundamentação do julgado, incidindo em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao art. 489, § 1º, do CPC.

Requer, assim, o
conhecimento e provimento dos embargos de declaração
, para que seja suprida a omissão apontada, com a consequente reforma do acórdão embargado.

Contrarrazões no ID 26544733.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Na hipótese dos autos, a embargante alega que
o acórdão teria omitido a análise da alegação de que as movimentações financeiras realizadas – notadamente transferências e empréstimos – destoariam do seu perfil financeiro habitual
, constituindo, portanto, indício da falha na prestação do serviço bancário pela instituição financeira embargada, ao não detectar e bloquear operações tidas por atípicas.

Todavia, sem razão.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O acórdão embargado enfrentou de forma
expressa, suficiente e coerente
as razões deduzidas pela apelante/embargante, inclusive no tocante ao seu perfil financeiro e à alegada anormalidade das operações. A decisão colegiada foi clara ao assentar que:

“Verifica-se que não há qualquer comprovação nos autos de falha na prestação do serviço da parte requerida, ora apelada. Ao contrário, observa-se que as operações foram realizadas por meio de reconhecimento facial e senha, o que presume a legitimidade do uso do aplicativo e do sistema bancário.”

Mais adiante, o aresto rechaça, com igual ênfase, a tese de vulnerabilidade tecnológica da consumidora:

“Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade por eventual negligência da consumidora em manter a segurança de seus dados bancários ou por permitir que terceiros tenham acesso a seus dispositivos e informações sensíveis. Não se trata de defeito no serviço bancário, mas de uso indevido por quem detinha acesso direto e legítimo ao sistema.”

E conclui o voto condutor, com precisão:

“Não restou demonstrado qualquer vício de segurança, falha de proteção digital ou atuação fraudulenta de terceiros que pudesse ser atribuída à instituição financeira. Ausente a prova do defeito na prestação do serviço, incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.”

A transcrição desses excertos demonstra que
não houve omissão alguma
, tampouco déficit argumentativo. A Turma Julgadora analisou de maneira abrangente todos os fundamentos deduzidos pela parte apelante, ora embargante, inclusive a tese do suposto descompasso entre o histórico financeiro da consumidora e as operações realizadas, concluindo, com acerto, pela
ausência de responsabilidade objetiva da instituição financeira
, diante da culpa exclusiva da usuária dos serviços.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025